Tribunal: STJ
Processo: 1008491-32.2016.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2173033 - SP (2022/0224340-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ZANCAN
AGRAVANTE
: EDNA FRANCISCA SILVA
ADVOGADOS
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO - SP123708
ANA LUCIA THEOPHILO RIBEIRO DA SILVA - SP156888
AGRAVADO
: CLAUDETE APARECIDA BIANCHI
AGRAVADO
: CAMISARIA ZANCAN EIRELI
OUTRO NOME
: HADELASSO CAMISARIA LTDA ME
AGRAVADO
: HADELASSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: HADELASSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO -
EIRELI - ME
ADVOGADOS
: WESLEY CARDOSO COTINI - SP210991
RODNEY DA SANÇÃO LOPES - SP263512
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
EMPRESARIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
NULIDADE
E
RESCISÃO
CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA
.
AD CAUSAM
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5/STJ E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ilegitimidade ativa
da empresa, inexigibilidade do título executivo, nulidade do negócio, rescisão
contratual, vício de consentimento e violação da boa-fé objetiva demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das
cláusulas do contrato firmado entre as partes, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas no 5/STJ e 7
/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54036800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: df8814dc-35fd-4978-906a-6cf582183730

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: df8814dc-35fd-4978-906a-6cf582183730

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2173033 - SP (2022/0224340-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ZANCAN
AGRAVANTE
: EDNA FRANCISCA SILVA
ADVOGADOS
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO - SP123708

ANA LUCIA THEOPHILO RIBEIRO DA SILVA - SP156888
AGRAVADO
: CLAUDETE APARECIDA BIANCHI
AGRAVADO
: CAMISARIA ZANCAN EIRELI
OUTRO NOME
: HADELASSO CAMISARIA LTDA ME
AGRAVADO
: HADELASSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: HADELASSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO -
EIRELI - ME
ADVOGADOS
: WESLEY CARDOSO COTINI - SP210991

RODNEY DA SANÇÃO LOPES - SP263512
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
EMPRESARIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
NULIDADE
E
RESCISÃO
CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA
.
AD CAUSAM
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5/STJ E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ilegitimidade ativa
da empresa, inexigibilidade do título executivo, nulidade do negócio, rescisão
contratual, vício de consentimento e violação da boa-fé objetiva demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das
cláusulas do contrato firmado entre as partes, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas no 5/STJ e 7
/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALEXANDRE ZANCAN e EDNA FRANCISCA
SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:
Documento eletrônico VDA52817841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: ff8ffcca-b43a-44eb-83e1-5af0959eb1e9

“AÇÃO 'DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE LOJA' C.C. INDENIZAÇÃO – Ação de rescisão contratual proposta por
ALEXANDRE ZANCAN – Autor apelante que comprou loja franqueada
('HADELASSO') já em pleno funcionamento na cidade de SINOP/MT –
Pretensão de invalidação ou rescisão do contrato – Não acolhimento – Alegação
do autor, de que foi ludibriado pela vendedora, que não encontra respaldo nas
provas produzidas – Contrato firmado entre as partes que não garantiu
faturamento mensal de R$ 80.000,00, muito menos previu o valor do estoque
de R$ 200.000,00 – O negócio que se pretende rescindir ou anular não se
sujeita às normas previstas na lei de franquia (
(revogada pela
Lei no 8955/94,
, considerando que o contrato é de compra e venda de
Lei no 13.966/2019)
estabelecimento comercial – Inocorrência de qualquer vício de consentimento,
defeito ou irregularidade anterior ou contemporânea à celebração do negócio,
nem qualquer omissão dolosa por parte dos réus – Além disso, após o contrato
de compra e venda do estabelecimento, as partes já procederam à alteração do
contrato social da empresa HADELASSO CAMISARIA LTDA. ME – Nesse passo,
ainda que se rescindisse o 'Contrato de Compra e Venda', a alteração do
contrato social permaneceria hígida – DÍVIDAS PRETÉRITAS – A existência de
eventuais débitos pretéritos da empresa autoriza ao autor a cobrar da
vendedora os respectivos débitos, mas não o direito à pretensão à invalidação
do negócio – Negócio de natureza empresarial, não se aplicando o Código de
Defesa do Consumidor – RECURSO DESPROVIDO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE E
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – Execução proposta pela empresa HADELASSO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO EIRELI ME contra ALEXANDRE
ZANCAN e EDNA FRANCISCA DA SILVA – Título executivo extrajudicial,
consubstanciado no contrato de compra e venda assinado por duas
testemunhas – Embargos à execução ofertados pelos executados, ora
apelantes – Obrigação dos executados apelantes que se mostra plenamente
exigível, vez que a exequente demonstrou o regular cumprimento de suas
obrigações –
I, 'd', do CPC – RECURSO DESPROVIDO.”
Art. 798,
(e-STJ fls.
1.216/1.217)

Em suas razões recursais (e-STJ fls. 1.236/1.295), os recorrentes apontam,
além de dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 17, 18, 778,
e § 1o, III e IV,
caput
783, 784, II, 798, I, "d", e 803, I, do Código de Processo Civil; 113, § 1o, I a V, 138, I,
140, 145, 157, 166, I a VII, 171, II, 178, II, 182, e 1.142 do Código Civil; e 3o, III e IV, 4o
e 6o da Lei no 8.955/1994.
Sustentam, em síntese, i) ilegitimidade ativa
da empresa
ad causam
exequente para promover a execução, por não ser a titular do crédito decorrente do
contrato de compra e venda; ii) inexigibilidade do título executivo, em virtude do
inadimplemento das obrigações contratuais por parte da vendedora; e iii) nulidade ou,
subsidiariamente, a rescisão do negócio jurídico por vício de consentimento (erro e dolo)
e violação da boa-fé objetiva.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.376/1.388, com pedido de
condenação dos recorrentes em multa por litigância de má-fé.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52817841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: ff8ffcca-b43a-44eb-83e1-5af0959eb1e9

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No que diz respeito à nulidade, rescisão contratual, a alegação de vício de
consentimento e violação da boa-fé objetiva, as conclusões do Tribunal de local
decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e
do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

“Primeiro, que o negócio que se pretende invalidar é o firmado em 28/01/2016,
denominado “Contrato de Compra e Venda” da loja HADELASSO SINOP-MT,
que já estava em funcionamento (fls. 111/117), e não propriamente o contrato
de franquia
[...]
Terceiro, não há nos autos prova de que o autor ALEXANDRE tenha sido vítima
de erro ou dolo, muito menos de que tenha sido ludibriado.
[...]
Não ficou caracterizado qualquer vício de consentimento, defeito ou
irregularidade anterior ou contemporânea à celebração do negócio, nem
qualquer omissão dolosa por parte dos réus.
[...]
Como bem decidido pelo MM. Juiz sentenciante, Dr. Luis Fernando Vian, o
autor adquiriu um estabelecimento comercial em pleno funcionamento, caso em
que 'informações como faturamento e pendências judiciais ou administrativas
podem ser obtidas mediante acesso aos livros contábeis, contas bancárias ou
consulta aos órgãos públicos pertinentes.
Se o autor não exigiu todas essas informações ou não promoveu essas
diligências antes da formalização do negócio, fez isso por sua conta e
risco, mesmo porque o contrato anexado às fls. 111/117 não prevê tais
obrigações (...) É simplesmente implausível que o autor não tenha tido
acesso aos livros contábeis e demais informações relevantes antes de
adquirir o estabelecimento comercial objeto dos autos. E, se realmente
adquiriu o estabelecimento sem conhecer a realidade, volto a dizer, isso
ocorreu por sua conta e risco.
Se, como diz, foi impedido de ter acesso aos livros, deveria ter desistido
do negócio, pois, ao que consta, assinou o contrato de livre e espontânea
vontade, devendo arcar com as consequências da própria desídia, na
medida em que o Poder Judiciário não é remédio para maus negócios.
[...]
Assim, como o autor não logrou êxito em demonstrar nenhum vício em sua
declaração de vontade, ônus que lhe competia, nos termos do já mencionado
do CPC, resta concluir pela validade do contrato, mesmo
art. 373, inciso I,
porque, ao contrário do alegado na inicial, o autor não é pessoa vulnerável,
mas advogado, com vasta experiência profissional e, inclusive, com
especialização em Direito Empresarial'.” (e-STJ fls. 1.224/1.228)

No que concerne à ilegitimidade ativa da empresa e inexigibilidade do título
executivo, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos e do contrato firmado entre
as partes, concluiu pela legitimidade da exequente e pela exigibilidade da obrigação,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa da empresa HADELASSO
INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, por não ter constado
como vendedora, tendo em vista o que já foi decidido no AI 2062526-
08.2019.8.26.0000:
“por meio de simples leitura do contrato (fls. 26/31 dos autos principais), nota-
se que não houve a celebração de uma mera transferência de estabelecimento
empresarial (trespasse), mas de uma verdadeira cessão de quotas da
Documento eletrônico VDA52817841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: ff8ffcca-b43a-44eb-83e1-5af0959eb1e9

sociedade vendedora. As cláusulas 3/6 do instrumento preveem a
transferência de quotas, retirada dos atuais sócios e alteração contratual da
sociedade HADELASSO CAMISARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número
19.640.229/0001-19 (...) Apesar de as cláusulas acima transcritas
mencionarem a transferência das quotas e alteração do contrato social
somente depois do pagamento da última prestação, a Sra. Claudete Aparecida
Bianchi, representante da HADELASSO CAMISARIA LTDA ME, na época,
assinou a alteração contratual da sociedade antes mesmo da efetiva quitação
do contrato de compra e venda. A alteração do contrato social na qual constou
a cessão da totalidade das quotas antes pertencentes à Sra. Claudete e ao Sr.
Pedro Alquati Sobrinho para o Sr. Alexandre Zancan foi devidamente
registrada perante a Junta Comercial de São Paulo (fls. 333/336).
Dessa forma, o próprio executado Alexandre Zancan passou a figurar como
único sócio e administrador da HADELASSO CAMISARIA LTDA ME, razão pela
qual não teria como exigir que esta pessoa jurídica que constou como
vendedora no contrato de compra e venda (fls. 26/31) figurasse como
exequente na presente demanda.
[...]
No caso em apreço, o título extrajudicial apresenta-se escorreito,
consubstanciado no contrato de compra e venda assinado por duas
testemunhas, nos moldes do
CPC, não havendo, pois, que se falar em
art. 783,
extinção do processo de execução (fls. 111/117). A obrigação dos executados
apelantes é exigível, vez que, pelos motivos já expostos, a exequente
demonstrou o cumprimento de suas obrigações" (e-STJ fls. 1.230/1.232)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos
inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Relativamente ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do STJ, no
sentido de que a apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
Nessa toada, não se verifica, neste momento processual, o caráter protelatório
do recurso, a afastar a reprimenda pleiteada.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. PENA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
2. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida
no
do CPC configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou
art. 80
desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à efetivação das
decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
3. Na hipótese, constata-se que as embargadas utilizaram do recurso cabível,
previsto em lei, pretendendo reverter a conclusão da decisão que lhes foi
desfavorável. Tal iniciativa, por si só, não pode ser tida como abusiva ou
protelatória, tampouco pode ensejar a aplicação da multa por litigância de má-
fé.
Documento eletrônico VDA52817841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: ff8ffcca-b43a-44eb-83e1-5af0959eb1e9

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes"
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 2.396.199/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS.
CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp 2.077.630/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024)

Assim sendo, indefiro o pedido apresentado em contrarrazões.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: ff8ffcca-b43a-44eb-83e1-5af0959eb1e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.173.033 / SP
Número Registro: 2022/0224340-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10072822820168260482
1007282282016826048210084913220168260482
10084913220168260482
10141286120168260482 10157481120168260482 20200001027674
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ZANCAN
AGRAVANTE : EDNA FRANCISCA SILVA
ADVOGADOS : ZENAIDE SILVEIRA SAVIO - SP123708
ANA LUCIA THEOPHILO RIBEIRO DA SILVA - SP156888
AGRAVADO
: CLAUDETE APARECIDA BIANCHI
AGRAVADO
: CAMISARIA ZANCAN EIRELI
OUTRO
NOME
: HADELASSO CAMISARIA LTDA ME
AGRAVADO
: HADELASSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO
NOME
: HADELASSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO - EIRELI -
ME
ADVOGADOS : WESLEY CARDOSO COTINI - SP210991
RODNEY DA SANÇÃO LOPES - SP263512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
Documento eletrônico VDA54006937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: 1b6c17ba-cc7b-4798-968e-00125b9b26ec

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: 1b6c17ba-cc7b-4798-968e-00125b9b26ec